Tribunal: TCU
Processo: 036.970/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a pedido de reexame em processo de aposentadoria que considerou ilegal o ato e negou seu registro. Análise das contrarrazões.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos nos quais se analisam embargos de declaração opostos pelo Sr. José de Bonfin Ferreira de Menezes em face do Acórdão 2715/2023-TCU-Plenário , por meio do qual esta Corte de Contas negou provimento ao pedido de reexame interposto pelo embargante em face do Acórdão 2993/2021-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, e, no mérito, acolhê-los parcialmente, tornando sem efeito tão somente o subitem 1.7.1.2 do Acórdão 2993/2021-TCU-Plenário ; 9.2. orientar o Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO para que siga o entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115, mantendo a parcela incorporada a título de quintos, nos proventos do Sr. José de Bonfin Ferreira de Menezes, nos termos em que foi inicialmente deferida, imune à absorção por reajustes futuros, considerando que a referida incorporação está amparada em decisão judicial proferida nos autos da Ação Ordinária 2005.34.00.012112-9, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no Distrito Federal - Sindjus/DF e cuja sentença de mérito transitou em julgado em 12/7/2010; 9.3. encaminhar cópia desta decisão ao embargante e ao Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO.